Tribunal: STF
Processo: Rcl 69193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Recurso extraordinário não admitido na origem com fundamento em repetitivo do STJ. Ausência de indicação de precedente específico firmado em sede de repercussão geral sobre a matéria. Não encaminhamento. Usurpação de competência configurada. Procedência da reclamação.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justica do Estado de Sergipe que, nos atos do Processo nº 0008261-89.2018.8.25.0053, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante relata que o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, com fundamento no art. 1.030 do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que: a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ); e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático. 



    Afirma que após o manejo do agravo interno, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça reclamado “manteve a inadmissão de Recurso Extraordinário de competência desta C. Corte, em exercício errôneo na aplicação de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para trancar o processamento de Recurso Extraordinário”.



    Aduz “a utilização errônea de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC”.



    Sustenta que “o STF possui entendimento assente quanto à usurpação de sua competência, quando trancado o processamento de recurso extraordinário com invocação de precedente repetitivo que não se trata daquele fixado sob a égide da repercussão geral, o que ocorreu na hipótese em discussão”. 



    Requer a procedência do pedido para determinar “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico não admitido o recurso extraordinário em razão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recursos repetitivos no REsp nº 1.643.051 (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.



    Reproduzo o teor da referida decisão:



    “Tempestivo e isento de preparo o recurso, passo a analisar os demais pressupostos de admissibilidade inerentes à espécie. 



    Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida por este Tribunal, que considerou possível a indenização mínima para a vítima de violência doméstica. 



    Para tanto, defende que o art. 5º, inciso LV, da CF, foi violado, pois a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa. 



    Alega que o STF entende que a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    Sobre a questão, a Corte Local assim decidiu no acórdão guerreado:



    (...)



    Da análise do supracitado, é fácil perceber que a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias, o que é incompatível em sede da presente súplica excepcional, cuja função é preservar a autoridade e a unidade do direito, através de julgamento estritamente baseado em questões legais.



    Ademais, como destacado na decisão fustigada, a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático:



    (...)



    Com o julgamento foi firmada a seguinte tese: 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que devera: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”. 



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC.”



    Na sequência, o Tribunal Pleno da Corte reclamada negou provimento ao agravo interno interposto e manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Confira-se excerto do voto condutor:



    “Cabe-me pronunciamento nesta quadra destinada a proferir eventual juízo de retratação ou manter a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário nos autos originários, tombados sob o nº 202300324814. 



    O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima. 



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial Nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático:



    (...)



    Eis as respectiva tese: 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 



    Consoante se infere nos autos, o Ministério Público, atuante no 1º grau, apresentou pedido de reparação à vítima em sua denúncia. O que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 



    Vale destacar trecho do Acórdão recorrido:



    (...)



    Assim foi decidido quando da análise do Recurso Extraordinário: 



    RE EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECORRENTE QUE APONTA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, DA CF. REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. DANO IN RE IPSA. DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 983. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado. 



    Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300324814 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO.”



    Verifico, desde logo, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte ao fundamentar a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.



    Na situação retratada nestes autos, a fundamentação utilizada pela Corte Reclamada não se amparou em precedente do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral.



    O art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil é claro em afirmar que a Presidência do tribunal recorrido deverá negar seguimento “a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, RESPECTIVAMENTE, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.



    Ou seja, a negativa de seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, apenas se justifica nos casos em que a Presidência da Corte de recorrida nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o que não ocorreu na espécie.



    Nesse contexto, ressalvada a hipótese de insurgência contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, conforme disposto no art. 1.042 do CPC.



    Consoante emerge da Súmula 727/STF, ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”), salvo quando se tratar de aplicação de tese firmada no regime de repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” 



    (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”



    (Rcl 45289 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2021)



      Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente